Tribunal: TJMT
Processo: 1005665-26.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005665-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), IAURA MARELI DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 353.860.291-34 (AGRAVADO), CLAUDIO FABIANO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 785.196.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil – Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer – Plano de Saúde – Custeio de tratamento fora da rede credenciada –Fisioterapia Neurofuncional– Prescrição Médica – disponibilidade na rede credenciada não demonstrada - Urgência manifesta –
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em razão de decisão que deferiu tutela de urgência e determinou o custeio de sessões de fisioterapia neurofuncional intensiva a paciente diagnosticada com sequelas de AVCI e Doença de Parkinson, em clínica não credenciada.

II. Questão em discussão

2- A questão em discussão consiste em saber se, diante da existência de clínicas credenciadas, seria possível compelir a operadora ao custeio do tratamento em clínica não conveniada, à luz da urgência e da imprescindibilidade terapêutica específica atestada por laudos médicos.

III. Razões de decidir

3- A operadora de plano de saúde tem o dever contratual e legal de garantir tratamento adequado e efetivo aos beneficiários, e por isso é

inadmissível recusar o custeio sob alegação genérica de há atendimento disponível na rede credenciada, sem demonstrar a existência de estrutura e especificidade compatível com o atendimento prescrito.

4- É admitido o custeio fora da rede credenciada nas hipóteses de ausência de prestadores aptos, situação alegada pela consumidora e não desconstituída pela operadora do plano de saúde nesta fase de cognição incompleta.

5- A exigência de caução, em caráter subsidiário, não se sustenta, dado que o risco de irreversibilidade não se apresenta como óbice intransponível à concessão da medida de urgência.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É devida a cobertura fora da rede credenciada quando a operadora do plano de saúde não comprova a existência de prestador apto a realizar o tratamento prescrito com a estrutura necessária. 2. A falta de custeio do tratamento em tais condições configura inadimplemento contratual, especialmente em contextos de urgência médica comprovada."

_____________

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2008283/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.04.2023; STJ, AgInt no AREsp 1096312/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 28.11.2017; TJMT, AI nº 1033085-40.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Maria Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara Cível, j. 12.03.2025; TJ-SP - AC: 10103441520198260048 SP, Relator.: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 17/11/2020, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005665-26.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1079502-25.2024.8.11.0041, ajuizada por
Iaura Marieli de Oliveira Lima.

Inconformada, a Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, sustenta que não teve negativa de cobertura para o tratamento solicitado, e que a pretensão da Agravada se restringe à realização do procedimento fora da rede credenciada, sem justificativa legal ou contratual.

Afirma que o tratamento está disponível em sua rede de prestadores, e que não se verifica nos autos qualquer demonstração de situação excepcional que justifique o custeio do tratamento em clínica fora da rede credenciada.

Requer o provimento do Agravo de Instrumento, com a consequente revogação da tutela de urgência concedida.

Subsidiariamente, pleiteia a imposição de caução idônea pela parte agravada.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 271677397).

Contraminuta no Id. 277565861.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025